Tribunal: STF
Processo: HC 74672
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
                EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - PARTILHA -
SIMULAÇÃO DE DÍVIDA. A simulação de dívida objetivando alcançar de
imediato a meação de certo bem configura não o crime de falsidade
ideológica, mas o do exercício arbitrário das próprias razões. A
simulação, a fraude, ou outro qualquer artifício utilizado
corresponde a meio de execução, ficando absorvido pelo tipo do
artigo 345 do Código Penal no que tem como elemento subjetivo o dolo
específico, ou seja, o objetivo de satisfazer pretensão, legítima ou
ilegítima.
        EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES -
PROCEDIMENTO PENAL - SIMULAÇÃO E FRAUDE. Deixando a prática
delituosa de envolver violência, indispensável é a formalização de
queixa.
        DECADÊNCIA - QUEIXA. Uma vez transcorrido o prazo de
seis meses previsto no artigo 103 do Código Penal, incide a
decadência.